Tribunal: CARF
Processo: 10855.722608/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722608/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.378 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE ANGATUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2010
DECISÃO RECORRIDA. NÃO CONHECIMENTO. CONCOMITÂNCIA.
O não conhecimento da impugnação pela instância a quo em virtude de
concomitância com processo judicial encerra o contencioso administrativo.
Caberia, em sede de recurso voluntário, apenas eventual questionamento sobre
o não conhecimento da impugnação.
QUESTIONAMENTO
JUDICIAL
CONCOMITANTE
AO
ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF No. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. IRREGULARIDADE FORMAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
Limitando-se as razões recursais a reiterar os argumentos de mérito vertidos na
impugnação, sem atacar os fundamentos do Acórdão de Impugnação para o
não conhecimento da impugnação, não há como se conhecer do recurso
voluntário por falta de regularidade formal, eis que não há dialeticidade entre o
decidido e o combatido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722608/2013-14
Fl. 2310
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722608/2013-14

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sáteles (suplente convocado(a)), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme
Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
MUNICIPIO DE ANGATUBA apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2174/2292)
contra o Acórdão no. 16-47.081 (e-fls. 2162/2169) proferido em 15/05/2014, pela 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, que jugou procedente a
impugnação quanto à multa isolada aplicada, cancelando o crédito tributário exigido pelo AI
DEBCAD n.o 51.039.310-1 e não conheceu a matéria que se encontra sub judice, em virtude de
renúncia ao contencioso administrativo, mantendo, dessa forma, o credito tributário lançado nos
Autos de Infração DEBCAD 51.039.308-0 e DEBCAD 51.039.309-8.
O relatório do Acórdão de primeira instância apresenta os detalhes dos
lançamentos questionados nesse processo:
1.1. AI DEBCAD 51.039.308-0, lavrado em 19/08/2013, referente à exigência de R$
498.651,09, em Contribuição para Financiamento dos Benefícios Concedidos em Razão
do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa Decorrente de Riscos Ambientais do
Trabalho (GILRAT), incidentes sobre remunerações pagas pelo fiscalizado a segurados
empregados que lhe prestaram serviços nas competências de 06/2009 a 12/2010, cujos
valores não foram declarados em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações
à Previdência Social) e nem recolhidos à Seguridade Social.
1.2. AI DEBCAD 51.039.309-8, lavrado em 19/08/2013, referente à exigência de R$
316.823,30, em glosa de compensação indevida, realizada pelo município fiscalizado
nas competências de 06/2009 a 08/2009, sob o argumento de haver recolhido
contribuição GILRAT a maior que o valor efetivamente devido nas competências
06/2007 a 04/2009.
1.3. AI DEBCAD 51.039.310-1, lavrado em 19/08/2013, referente à exigência de R$
303.570,43, em decorrência da aplicação de multa isolada no percentual de 150% do
valor devido, pelo fato de o município fiscalizado haver indevidamente declarado em
GFIP, no período de 06/2009 a 13/2010, direito à compensação de contribuição
GILRAT, em doloso confronto à sentença exarada em processo judicial patrocinado
pelo próprio contribuinte.
2. Durante a auditoria constatou-se que no período de 06/2009 a 13/2010 o município
fiscalizado apresentou GFIP declarando-se sujeito à alíquota GILRAT a 1%, quando, na
verdade o ente público (nos termos do Anexo V do Regulamento da Previdência Social,
Decreto 3.048/99, alterado pelo Decreto 6.042/07) estava sujeito à alíquota de 2%,
sendo por isso lançada tal diferença previdenciária omitida.
3. Verificou-se, também, que nas GFIP’s apresentadas às competências de 06/2009 a
08/2009 o contribuinte realizou compensação de contribuição ao GILRAT, a seu juízo,
pago à maior que o devido, por considerar que nas competências 06/2007 a 04/2009 a
alíquota correta de tal contribuição aplicável ao seu caso seria de 1% e não 2%, como
inicialmente havia declarado.
4. Tal procedimento de compensação além de indevido, posto realizado em confronto
com a legislação, também foi fraudulento, pois ao realizá-lo o contribuinte já tinha
ciência da denegação de pedido judicial que havia feito pleiteando o reconhecimento de
Fl. 2311
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722608/2013-14

direito à compensação e, em função disso, sobre o valor do tributo indevidamente
compensado foi aplicada multa isolada de 150%, prevista no Art. 89, § 10, da Lei no
8.212/91, a partir a MP 449/2008.
Devidamente cientificado, o Município apresentou Impugnação, cujos argumentos
foram sintetizados pelo Acórdão de piso (e-fls. 2164/2165):
DA IMPUGNAÇÃO
6. Inconformado, o município fiscalizado apresentou impugnação (fls. 66/2147),
trazendo em síntese as seguintes alegações e pedidos:
Direito ao auto-enquadramento
6.1. Nos termos do Art. 202, §5o, do Decreto 3048/99, é da responsabilidade da
empresa realizar o seu autoenquadramento na atividade preponderante que executa e, no
caso de empresas ou entes públicos que exerçam diversas atividades, tal preponderância
se caracteriza de acordo com a atividade que tenha o maior número de trabalhadores
locados na sua execução.
6.2. Foi exatamente essa regra que o município aplicou ao realizar o
autoenquadramento, pois após analisar sua folha de pagamento, concluiu que a
atividade de educação pública era a que mais exigia trabalhadores, sendo essa, portanto,
a sua atividade preponderante, a qual nos termos da legislação possui grau de risco leve,
sujeitando-se em virtude disso a contribuição GILRAT à alíquota de 1% sobre a base de
cálculo.
Direto à compensação administrativa
6.3. De acordo com o Art. 66, da Lei 8383/91, Art. 247 a 253 do Decreto 3048/99 e Art.
44 a 49 na Instrução Normativa RFB 900/2008, cabe diretamente ao próprio
contribuinte realizar as compensações de recolhimentos tributários indevidos por ele
efetuados, não havendo obrigação ou necessidade de pedir autorização prévia ao Fisco
ou ao Poder Judiciário, restando tão-somente à autoridade fiscal revisar posteriormente
o ato realizado, cobrando as eventuais diferenças devidas.
6.5. Vale observar, também, que não há qualquer discussão judicial patrocinada pelo
município sobre o direito à compensação dos débitos em apreço, não devendo ser
aplicada, em virtude disso, a regra do Art. 170-A do Código Tributário Nacional-CTN.
Inaplicabilidade multa isolada 150%
6.6. Não basta a auditoria dizer que houve fraude por parte contribuinte, deve
demonstrar a conduta irregular praticada pelo devedor (pois não há falsidade ou fraude
presumida), o que não foi feito no presente caso, sendo incabível neste momento
transferir à defesa o ônus de demonstrar a licitude de sua conduta, quando o próprio
fisco não se desencumbiu do dever evidenciar o dolo do ato questionado.
6.7. Assim, caberia ao fisco demonstrar que o impugnante incorreu numa das condutas
previstas nos Art. 71 a 73 da Lei 4502/64, obrigação que a auditoria não observou, ainda
mais que não houve por parte do impugnante qualquer artifício de engodo ou
enganação, pelo contrário, o município apenas submeteu à homologação da autoridade
pública suas declarações.
6.8. A multa qualificada só tem aplicação se houver evidências de má-fé ou dolo do
contribuinte, de forma a demonstrar a existência deliberada de falsidade ou fraude com
objetivo de frustrar a correta tributação, o que não ocorreu no caso em apreço, pois não
consta nos autos qualquer documento que possa corroborar com tal acusação.
Fl. 2312
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722608/2013-14

6.9. Vale observar, por fim, que a presunção de veracidade do ato administrativo não o
dispensa de motivação, especialmente quando existe acusação de cometimento de
crime.
Pedido
6.10. Em vista disso, pede-se a anulação, cancelamento e desconstituição do crédito
lançado, em virtude de os Autos de Infrações terem sido lavrados sem observância das
disposições legais aplicáveis à matéria e, por consequência, com preterição do direito de
defesa do município.
6.11. Seja determinada diligência a fim de que se observe in locu a real atividade
exercida pelos trabalhadores do município fiscalizado.
6.12. Seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até o transito
definitivo do presente processo administrativo fiscal.
6.13. Seja reconhecido o direito à obtenção de CND pelo município, como o fim de
evitar o bloqueio de sua conta no Fundo de Participação dos Municípios e a inclusão do
município no CADIN, até a decisão final da presente impugnação.
Conforme antecipado, a Impugnação foi julgada parcialmente procedente para
cancelar a multa isolada, mantendo-se as demais exigências, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2010
MULTA ISOLADA. RETIFICAÇÃO.
A multa isolada prevista no Art. 89, §10, da Lei 8.212/1991 somente é cabível quando o
contribuinte se utiliza de créditos sabidamente inexistentes ao efetuar a compensação,
caracterizando assim o intuito de fraude ou falsidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2009 a 31/12/2010
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade processual,
antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico pedido sobre o qual trate o
processo administrativo, importa renúncia ao contencioso administrativo, conforme Art.
126, § 3o, da Lei 8.213/91, combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/99.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO DILIGÊNCIA.
A formulação de quesitos referentes a exames desejados é condição para o deferimento
do pedido de perícia ou diligência no Processo Administrativo Fiscal, sendo necessária
a indicação do nome, endereço e qualificação do profissional.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá a realização de diligências
quando entendê-las inúteis ou desnecessárias.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. INCLUSÃO NO CADIN. BLOQUEIO FPM.
A inclusão de contribuinte no CADIN, o bloqueio de repasses do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM) ou fornecimento de Certidão Negativa de Débito (CND) não se
inserem no âmbito do processo administrativo fiscal disciplinado pelo Decreto
Fl. 2313
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722608/2013-14

70.235/1972, descabendo sua apreciação pelas Delegacias Regionais da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ’s).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O Recorrente recebeu a Intimação no. 149/2014 pela via postal, em 10/06/2014,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 2173), tendo apresentado o Recurso Voluntário (e-fls.
2174/2292) em 04/07/2014, com os seguintes argumentos:
DOS FATOS
 O recorrente é contribuinte do SAT a ser auferido de acordo com a
atividade preponderante do Município;
 O STF ao julgar o RE no. 511938, esclareceu que compete ao executivo
regulamentar os conceitos necessários à aplicação concreta da norma;
 O STJ ao apreciar o REsp no. 711367/SP, pacificou o entendimento de que
a fixação dos critérios via decreto não ofende o princípio da legalidade;
 O Executivo regulamentou a cobrança do SAT por meio do Decreto no.
6042/07;
 O STF editou a Súmula 351 sobre a correta aferição da contribuição ao
RAT;
 O Município seguiu os critérios apresentados pela legislação e a RFB,
considerando todas as atividades desempenhadas, aferiu o SAT de acordo
com a alíquota 1%,
 Apresenta argumentos relacionados a processos de outros Municípios
sobre o tema;
III – DO MÉRITO
 O recorrente lista os documentos apresentados que comprovariam o seu
enquadramento do RAT, a alíquota aplicável, que seria 1%, e a atividade
preponderante relativa à educação;
 Dentre os documentos, estão o Mandado de Segurança impetrado em favor
do Município.
IV – CONCLUSÃO
 Requer o acolhimento do presente recurso para cancelar os débitos
lançados nos DEBCADs 51.039.308-0 e 51.039.309-8.
Em 27/11/2015, foram juntados ao processo:
Fl. 2314
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722608/2013-14

 Cópia da decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento pelo Rito
Ordinário Processo no. 0000908-26.2015.403.6139, ajuizada pelo
Município de Angatuba contra a União, para discutir os créditos
consignados nos Autos de Infração 51.064.084-2, 51.039.308-0 e
51.039.309-8, que deferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela
requerida, suspendendo a exigibilidade dos
créditos
tributários,
determinando que a ré se abstenha a bloquear a expedição da certidão de
regularidade fiscal do Município ou reter o repasse do Fundo de
Participação do Município, de inscrever em dívida ativa ou inscrevê-lo nos
cadastros CADIN, CAUC e SIAFI (e-fl. 2297/2299).
 Cópia do email endereçado à SECAT que acompanhou a referida decisão
(e-fl. 2308).
Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo. Quanto aos demais requisitos de
admissibilidade, vale analisar o que se segue.
Esclarece-se ao recorrente que a impugnação apresentada não foi apreciada (em
parte) pela DRJ, em virtude da concomitância com processo judicial, não se instaurando o
contencioso administrativo no que diz respeito a esses lançamentos. Naquela oportunidade, o
Município questionava a contribuição ao SAT por meio do Mandado de Segurança no. 0011670-
04.2009.4.03.6110, e a Delegacia entendeu que tal questionamento impediria a análise
administrativa da Impugnação para os lançamentos DEBCAD’s 51.039.308-0 e 51.039.309-8.
No julgamento de primeira instância foi apreciado, apenas, o questionamento referente à multa
isolada constante do AI DEBCAD n.o 51.039.310-1, que foi cancelado.
Portanto, somente caberia no recurso voluntário eventual arguição sobre o não
conhecimento da impugnação pela DRJ. Contudo, o recorrente apresentou recurso com
argumentos de mérito que são incabíveis, considerando que não foram apreciados sequer na
primeira instância.
Ademais, limitando-se as razões recursais a reiterar os argumentos de mérito
vertidos na impugnação, sem atacar os fundamentos do Acórdão de Impugnação para o não
Fl. 2315
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.378 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722608/2013-14

conhecimento da impugnação, não há como se conhecer do recurso voluntário por falta de
regularidade formal, eis que não há dialeticidade entre o decidido e o combatido.
Posteriormente, foi ajuizado outro processo judicial pelo Município, no qual foi
proferida decisão antecipando os efeitos da tutela. Como se viu, a própria secretaria da Vara
encaminhou aos autos cópia da decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento pelo Rito
Ordinário Processo no. 0000908-26.2015.403.6139, ajuizada pelo Município de Angatuba contra
a União, para discutir os créditos consignados nos Autos de Infração 51.064.084-2, 51.039.308-
0 e 51.039.309-8, que deferiu o pleito de antecipação dos efeitos da tutela requerida,
suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários, determinando que a ré se abstenha a
bloquear a expedição da certidão de regularidade fiscal do Município ou reter o repasse do
Fundo de Participação do Município, de inscrever em dívida ativa ou inscrevê-lo nos cadastros
CADIN, CAUC e SIAFI (e-fl. 2297/2299).
Consultando o site do Tribunal Regional Federal da 3a Região, é possível verificar
que o referido processo continua ativo, aguardando o julgamento do Recurso de Apelação.
Portanto, o que se vê é que o Município optou por levar a questão à análise do Poder Judiciário,
abrindo mão da esfera administrativa. A DRF de origem deverá cumprir ao comando das
decisões proferidas pelo Poder Judiciário.
Ao ajuizar ações para questionar os lançamentos na esfera judicial, o recorrente
renunciou à esfera administrativa, conforme entendimento sumulado do CARF:
Súmula no.1 do CARF: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Pelas razões expostas, não há como se conhecer do recurso administrativo.
2. Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 2316
DF CARF MF
Original